Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-39.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000939-39.2013.8.14.0040
APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. REQUERIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE EVENTUAL AUMENTO DE SALÁRIO PROVENIENTE DE DISSÍDIO COLETIVO NÃO AUTORIZA A REVISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não se trata de fato imprevisível.

2.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Srs. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
, conforme o voto da Magistrada Relatora.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (PROCESSO N° 0000939-39.2013.8.14.0040) proposta por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Narra a inicial que a autora, ora apelante, atua no ramo de vigilância patrimonial, obedecendo aos preceitos ditados pela Lei nº 7.102/83, bem como pelo Decreto 89.056/83 e Portaria 387/2006-DG/DPF. Nessa condição, após sagra-se vitoriosa em certame licitatório, foi firmado contrato de prestação de serviços de vigilância com a ora requerida, que ganhou o número CPL 149/06, vigente até hoje, com 10 (dez) termos aditivos. Aduz que em 2012, foi formalizada nova convenção Coletiva da Categoria de Vigilantes do Município de Parauapebas, onde fixou novo pisou salarial da categoria e outros benefícios. Por essa razão, apresentou Ação de Cobrança, onde a autora sustentou que existe a obrigatoriedade de repactuação nos valores da prestação de serviços para com os órgãos públicos municipais.

Inconformado com a sentença, o apelante apresentou suas razões recursais e defendeu pela reforma da sentença, uma vez que, a mesma não importa em correta valoração das provas nem em escorreita aplicação do direito.

Sustenta que para a manutenção de contratos administrativos, ainda mais aqueles firmados por longo período, como é o caso vertente, há a necessidade premente de se buscar a repactuação dos valores ali estabelecidos, como forma de se preservar o devido equilíbrio econômico financeiro desse contrato, de tal sorte que a empresa contratada não fique prejudicada na relação contratual. E isso se faz absolutamente necessário, sempre que nova Convenção Coletiva de Trabalho venha a ser celebrada, sendo que a pretensão por tal equilíbrio se encontra prevista contratualmente na Clausula 9ª (nona), Item 9.1, do contrato Matriz, no art. 37, XXI, da Constituição Federal e ainda no próprio Estatuto das Licitações e Contratos, em seu art. 65, §6º, da Lei nº 8.666/93.

Assim, requer pelo conhecimento e provimento do presente recurso, devendo a sentença ser reformada, para julgar procedente os pedidos da inicial. E em caso de manutenção da condenação, a fim de excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios ao procurador da apelada.

Em contrarrazões, Id. nº 2524544, o apelado sustentou pelo conhecimento das contrarrazões e no mérito que seja negado provimento ao recurso de apelação, para manter
in totum
a sentença
a quo.

A procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima, (Id. nº 2580894), eximiu-se de manifestação, por entender pela ausência de interesse que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Pois bem, o artigo 65, inciso II, alínea d da Lei de Licitação prevê a possibilidade de se alterar o contrato, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, “na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”.

Observa-se, portanto, que é imprescindível para a revisão do contrato que o fato seja imprevisível quanto a sua ocorrência ou quanto às suas consequências.

Decerto, o aumento da remuneração dos empregados é fato que pode ser abarcado pela álea ordinária e não há que ser qualificado como evento extraordinário ou imprevisível.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a superveniência de convença coletiva que aumente salários não caracteriza fato imprevisível
e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.754.825 - RS (2018/0182128-0) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DISSÍDIO COLETIVO QUE PROVOCA AUMENTO SALARIAL. REVISÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO PREVISÍVEL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 65, INC. II, ALÍNEA D, DA LEI N. 8.666/93. ÁLEA ECONÔMICA QUE NÃO SE DESCARACTERIZA PELA RETROATIVIDADE. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que eventual aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não autoriza a revisão o contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que não se trata de fato imprevisível - o que afasta, portanto, a incidência do art. 65, inc. II, d, da Lei n. 8.666/93. Precedentes. 2. A retroatividade do dissídio coletivo em relação aos contratos administrativos não o descaracteriza como pura e simples álea econômica. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 957999/PE, Segunda Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05/08/2010) ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. AUMENTO SALARIAL DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. 1. Não pode ser aplicada a teoria da imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8666/93, art. 65, II, d) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: RESP 411101/PR, 2a T., Min.Eliana Calmon, DJ de 08.09.2003 e RESP 134797/DF, 2a T. Min.Paulo Gallotti, DJ de 1º.08.2000. 2. Recurso especial provido. (REsp 668.367/PR, Rei. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.09.2006, DJ 05.10.2006 p. 242) In casu, estando o acórdão objurgado em consonância com jurisprudência dominante desta Corte, incide, pois, à espécie, a Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Publique-se. Brasília (DF), 13 de agosto de 2018. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator. (STJ - REsp: 1754825 RS 2018/0182128-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/08/2018.

Portanto, em estudo a matéria abordada nos autos, entendo que melhor sorte não assiste à recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020